Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-90.2014.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-90.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUDIO DE MATOS VARGAS - CPF: 475.431.241-49 (APELANTE), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TUPI LTDA (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MAPE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 30.712.525/0001-10 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LUDIO DE MATOS VARGAS - CPF: 475.431.241-49 (APELADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TUPI LTDA (APELANTE), MAPE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 30.712.525/0001-10 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato
de locação de máquinas agrícolas.
Cerceamento de defesa. Não configurado. Impertinência da produção de prova oral. solução da lide que depende exclusivamente de comprovação e análise documental. Culpa da locatária pela rescisão contratual. Ausência de notificação formal em contrariedade à previsão contratual. Multa/cláusula penal. Incidência em favor do locador. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para que, diante da rescisão do contrato de locação de maquinário agrícola por culpa da locatária, fosse a ré
condenada ao pagamento da cláusula penal estipulada no contrato e a indenizá-lo por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal gira em torno da discussão sobre se (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com a dispensa da fase instrutória; (ii)
se incide ou não cláusula penal em favor do autor/locador pela precoce quebra do contrato objeto da lide; e (iii) se a resolução do contrato por culpa da ré/locatária é fato gerador de dano moral indenizável na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4. A ausência de notificação formal do locador acerca do término do contrato, como previsto contratualmente, caracteriza descumprimento contratual pela locatária.

5. A cláusula penal incide contra a parte que descumpriu a avença, sendo devida a multa, com redução equitativa pelo cumprimento parcial da obrigação.

6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável, não havendo comprovação de prejuízos extraordinários.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LÚDIO DE MATOS VARGAS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança c/c
(...)
Indenização
”
(Proc. nº 0000175-90.2014.8.11.0108), ajuizada pelo apelante contra AGROPECUÁRIA TUPI LTDA, sucedida processualmente por MAPE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
analisando detidamente o contrato realizado entre as partes
(contrato de locação de maquinário)
, verifica-se que a cláusula segunda determina que o início do contrato será em 23 de janeiro de 2008 e permaneceria até o fim da colheita, dando por encerrado o contrato independente de notificação, podendo o locador retirar as máquinas e continuar seu trabalho em outras empresas
”, logo, “
não se vislumbra nenhuma irregularidade ou descumprimento do contrato por parte da requerida, uma vez que o próprio requerente afirma que os serviços se encerraram após a colheita do ano de 2009
” (cf. Id. nº 261594875).

O apelante circunstancia que o objeto da lide é o “
contrato denominado ‘Contrato Particular de Locação de Máquinas Agrícolas’, no qual se ajustou que
(iria)
locar 4 máquinas agrícolas – modelos nº 1450, nº 1550 e nº 1175 da marca ‘John Deere’ –, bem como prestar o serviço de colheita de grãos de soja e milho pelo período correspondente às safras de 2008 até 2013
(...)
na propriedade rural da
(empresa/ré/apelada)
. Todavia, após a colheita da safra de milho de 2009, a apelada vendeu uma de suas propriedades rurais, ficando com o maquinário
(...)
à sua disposição, olvidando dispensar os serviços, violando a relação contratual, uma vez que deixou de cumprir com exatidão à cláusula contratual que previa a necessidade de aviso prévio por escrito
”.

Diz que, ao indeferir o seu pedido de produção de prova oral, “
consubstanciada no depoimento pessoal da apelada, bem como na oitiva de testemunhas, a fim de corroborar a prova documental
”, e julgar antecipadamente o mérito da lide, a MMª. Juíza cerceou o seu direito de defesa, violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Sustenta, no mérito, que, conforme previsão expressamente pactuadas entre as partes, “
as máquinas do locador deveriam estar depositadas na fazenda do Locatário no início de cada colheita – leia-se colheita de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 –, sendo, invariavelmente, somente ao final da última safra (2013) encerrada a vigência contratual independente de qualquer notificação, interpelação e/ou aviso extrajudicial
”, sendo que, “
ao locatário era conferido o direito de rescindir o contrato antes de seu termo, sem incorrer em penalidades contratuais, desde que realizasse um aviso prévio por escrito, com 20 dias de antecedência, da restituição da máquina agrícola
”, e, no caso, “
logo após o término da colheita da safra de 2009, o Locatário
(aqui, ré/apelada)
resolveu o contrato, sem promover a comunicação expressa por escrito ao Locador
(ou seja, autor/apelante)
, tampouco conceder o prazo do aviso prévio de 20 dias para a retirada das máquinas, consoante determina o parágrafo único da cláusula sexta do pacto, incidindo em violação contratual, devendo, então, sujeitar-se à multa prevista na cláusula oitava
”.

Afirma que faz jus à indenização por danos morais, uma vez que “
a rescisão antecipada imotivada, e sem comunicação, causou severo abalo financeiro
(...)
,
(já)
que ficou de ‘mãos atadas’ vendo todos os seus investimentos ser dilapidado pela ausência de serviço e contraprestação devida pela apelada
”, sendo “
evidente que se preparou à continuidade da relação contratual locatícia, de sorte que realizou altos investimentos em maquinário agrícola para suprir a necessidade de promover a colheita da safra dos anos subsequentes (2010, 2011, 2012 e 2013)
”, e, ainda sob esse enfoque, argumenta que, “
nas hipóteses em que as partes possuem uma relação jurídica documental pretérita, tal qual a presente relação locatícia travada, não é aplicável o prazo previsto no art. 206, §3º, do codex privado, e, sim, a regra geral insculpida no art. 205 do mesmo diploma legal
”, de modo que não há falar em prescrição dessa pretensão indenizatória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, “
com a reabertura da instrução processual, inquirindo-se testemunhas e oportunizando o depoimento pessoal da apelada
”, ou, então, seja ela reformada, a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré/apelada ao pagamento da “
multa compensatória prevista na cláusula oitava da avença entabulada entre as partes
” e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(cf. Id. nº 261594877).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 261594883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante Lúdio Vargas propôs a presente demanda em desfavor de
Agropecuária Tupi Ltda, incorporada e sucedida processualmente pela ré/apelada MAPE Incorporação e Empreendimentos Ltda, onde postula, diante da quebra contratual imotivada por parte da Agropecuária/locatária do “
Contrato de

Locação de Máquinas Agrícolas
”, a condenação desta ao pagamento da cláusula penal estipulada no contrato e a indenizá-lo por danos morais.

Segundo a petição inicial, “
em 13 de dezembro de 2007, o autor firmou com a ré um Contrato Particular de Locação de Máquinas Agrícolas, cujas obrigações iam além da locação das máquinas, pois também ficou responsável pela realização da colheita das safras de soja e milho do ano de 2008 até 2013, de uma área de 4500 (quatro mil e quinhentos) hectares
”, e que, como contraprestação, ajustou-se o pagamento de “
6% do total do bruto colhido
”; sucedeu, no entanto, que, “
após a safra de milho de 2009, a ré vendeu uma de suas propriedades
, (...),
porém, não dispensou os serviços do autor, ficando o mesmo à sua disposição, sendo que, até a presente data
(a saber, 03.02.2014)
, não teve nenhum pedido forma por escrito de desfazimento do contrato, em desacordo com o que reza o parágrafo único da cláusula sexta
”, por essa razão, o “r
equerente vem através da presente ação cobrar da requerida a multa de 10% sobre o valor do contrato,
(...)
, além de indenização por danos morais, pois teve que vender todos os maquinários para saldar dívidas pelo tempo que ficou sem trabalhar e a disposição da requerida
” (cf. Id. nº
261594870 - pág. 7/11).

Na contestação, entre outras objeções, a ré/apelada MAPE não negou a inexistência de comunicação formal à dispensa dos serviços do autor e a fim de formalizar o rompimento do contrato após a safra de milho de 2009, porém, afirmou que o autor/locador tinha pleno conhecimento de que, logo após a safra de milho de 2009, a Agropecuária Tupi vendeu uma de suas propriedades, ou seja, o “
autor teve pleno conhecimento de que a requerida não utilizaria mais os seus serviços a partir de então
”, daí, “
pode-se inferir que a necessidade de comunicação escrita sobre a rescisão foi superada, ainda que de forma tácita
”.

Pontuou, nesse sentido, que o autor/locador “
foi avisado sobre o rompimento do contrato, uma vez que a requerida estava vendendo sua propriedade,
(isto é)
, teve ele conhecimento da denúncia do contrato ainda durante a safra de milho de 2009, contudo, só não o fora por escrito, tanto que fora chamado até a propriedade para retirar o restante de seu maquinário e peças que lá se encontravam, de modo que não há como alegar desconhecimento
”.

Alegou, por outro lado, que a
cláusula 8ª invocada pelo autor à cobrança de multa “
não foi disposta de forma recíproca
”, pois “
prevê somente a aplicação de penalidade contra o locador, ora requerente, para o caso de inadimplemento
”, já que a sua redação expressa que a faculdade de “’
rescisão do contrato, de pleno direito, a critério do locatário’, portanto, neste caso, por óbvio, a parte infratora somente poderia ser o locador/autor
”; por sua vez, a
cláusula 6ª faculta ao locador “
dar como rescindido, de pleno direito, o contrato ‘se o locatário faltar ao exato cumprimento de qualquer das obrigações agora assumidas’,
(sendo que)
não se fala em qualquer penalidade
”, sendo assim, a seu ver, “
em caso de descumprimento do contrato por parte do locatário, a única faculdade que assistiria ao locador, seria o direito de ‘dar como rescindido, de pleno direito’ sem lhe caber ‘direito a qualquer indenização’
”.

Sustenta, em todo caso, que, como “
houve o cumprimento (por ambas as partes) de 1/3 (um terço) do contrato, uma vez que, entre os anos de 2008 e 2009, a requerida efetivamente utilizou os serviços do autor e pagou por isso
”, logo, “
ainda que se entenda que o contrato preveja multa contratual em favor do locador,
(como)
o faz de forma indiscriminada, com incidência sobre todo o valor do contrato
, (...)
a sua eventual aplicação deve se restringir à parte inadimplida de forma pro rata
”
(cf. Id. nº
261594870 - pág. 85/99).

Finalizada a fase postulatória, a MMª. Juíza decidiu convocar o processo para imediato julgamento da lide, dispensando a fase instrutória, e, ao enfrentar a questão controvertida, concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“O requerido alega a prescrição da pretensão, aduzindo que a pretensão do autor se trata de reparação civil que, de acordo com o art. 206, §3°, V do CC, prescreve em três anos.

Tendo o contrato se rompido em 2010 e a presente ação distribuída apenas em 2014, a pretensão do autor está prescrita em relação aos danos morais. Entretanto, em relação ao pedido de condenação à multa contratual, este persiste o direito, visto que o prazo prescricional da pretensão é de 5 anos.

Não havendo mais nenhuma questão preliminar a ser analisada, passa-se à análise meritória.

(...)

Aduz a parte autora que a prestação de serviços se encerrou no ano de 2009, após a colheita da safra de milho, não tendo mais prestado outros serviços para a requerida, porém ficado a sua disposição e, por conta da não dispensa de seus serviços pela requerida, há de ensejar a multa de 10% sobre o valor do contrato prevista na cláusula oito no contrato.

Analisando detidamente o contrato realizado entre as partes, verifica-se que a cláusula segunda determina que o início do contrato será em 23 de janeiro de 2008 e permaneceria até o fim da colheita, dando por encerrado o contrato independente de notificação, podendo o locador retirar as máquinas e continuar seu trabalho em outras empresas.

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma irregularidade ou descumprimento do contrato por parte da requerida, uma vez que o próprio requerente afirma que os serviços se encerraram após a colheita do ano de 2009.

Desta forma, não há que se falar em incidência de multa contratual por descumprimento do contrato, dando ensejo a improcedência dos pedidos autorais.”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), ou seja, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito e/ou a apreciação e cotejo de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de provas, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, como corretamente procedeu a MMª. Juíza sentenciante na presente hipótese, porque, de acordo com os temas abordados e definidos na petição inicial, o mérito desta lide passa exclusivamente por discussão relacionada à matéria de direito, a saber, se incide ou não cláusula/multa penal em favor do autor/locador pela precoce quebra do contrato objeto da lide e se a resolução do contrato por culpa da ré/locatária é fato gerador de dano moral indenizável na hipótese dos autos, cujo desate exige e pressupõe comprovação por meio documental e a definição da correta interpretação das disposições contratuais, até porque não há grande dissenso a respeito dos fatos discutidos nos autos, não havendo qualquer aspecto fático controvertido com o condão de influenciar na solução do conflito, logo, não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência instrutória.

O “
Contrato Particular de Locação de Máquinas Agrícolas
” contém o seguinte ajuste em relação às obrigações principais assumidas por cada contratante (sem
destaque
no original):

“CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento particular tem por objeto a locação de quatro máquinas sendo uma (01) 1450, uma (01) 1550, duas (02) 1175, ambas da marca JONH DEER. O LOCADOR executará o serviço de colheita de grãos SOJA/MILHO
nas safras 2008 até a safra de 2013
, sendo que a área total a ser colhida será de 4.500,00 há (hectares).

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente instrumento particular de locação terá seu início em data de 23 de janeiro de 2008, data em que as máquinas deverão estar na fazenda do LOCATÁRIO, permanecendo na fazenda até o término de toda a colheita, SOJA/MILHO, dando por encerrado o presente contrato independente de notificação,
interpelação
ou aviso extrajudicial, podendo depois do término das colheitas, o LOCADOR retirar as máquinas e continuar seu trabalho em outras empresas.

Parágrafo Único: Ao LOCATARIO reserva-se o direito de colocar quantas outras máquinas colheitadeiras se tornem necessárias para não haver perdas de soja por excesso de chuvas.

CLÁUSULA TERCEIRA

O preço justo, certo e acordado da presente locação é 06% (seis por cento) do total bruto colhido (conforme apresentar-se nos romaneios de entrega) pelas respectivas máquinas (objetos deste contrato). Qualquer tributo que vier a incidir será por conta do LOCADOR.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em sacas de Soja retirando no armazém em que o LOCATÁRIO, estiver com Soja depositado. Sendo que fica acertado que se o LOCADOR necessitar de adiantamento será liberado o Soja para a venda desde que seja da parte já colhida.

Parágrafo Segundo: Fica contratado que a forma de apuração de quantidade e qualidade da soja colhida pelas máquinas objeto do presente instrumento será conduzida pela gerência da fazenda com supervisão do LOCADOR e/ou operador da máquina.” (cf. Id. nº 261594870 - pág. 20 e 21)

Como se vê dos trechos acima destacados, o prazo de vigência do contrato objeto desta lide era de 6 anos, entre a safra (soja/milho) de 2008 até a safra de 2013, e é incontroverso nos autos que, após a safra de milho de 2009, em razão da venda de “
uma das propriedades
” da Agropecuária/locatária, os serviços e maquinários do autor/locador não foram utilizados à colheita das safras seguintes (2010, 2011, 2012 e 2013), operando-se, então, a partir daquele momento, a quebra do contrato de locação por motivo imputado unicamente à Agropecuária/locatária.

Ora, a interpretação conjunta e sistemática da cláusula 1ª e 2ª indica o início da vigência contratual em 23.01.2008 e que a relação permaneceria até o “
término das colheitas
”, no plural, ocasião em que o contrato seria encerrado independentemente de notificação ou interpelação, evidenciando a abrangência do negócio até a derradeira safra de 2013, não havendo nada que subsidie a conclusão de encerramento automático do negócio após a colheita da safra de 2009 ou de que a vigência contratual estava condicionada à efetiva prestação do serviço a cada ano, como se tratasse de um trato sucessivo de renovação anual, porque, como visto, a obrigação foi estipulada por prazo certo e determinado.

Sobre o término/resolução do contrato, as partes pactuaram o seguinte
(sem
destaque
no original):

“CLAUSULA SEXTA

O LOCADOR poderá dar como rescindido, de pleno direito, mediante comunicação prévia, o presente contrato e sem que assista ao LOCATÁRIO, direito a qualquer indenização ou reclamação nas seguintes condições:

1°) Se o LOCATÁRIO faltar ao exato cumprimento de qualquer das obrigações agora assumidas, exceto o não pagamento dos preços;

2°) Se o LOCATÁRIO usar a máquina agrícola, objeto deste contrato, para fim inverso ou diverso daquele para o qual foi locado.

Parágrafo único: Caso o LOCATÁRIO entender por bem o desfazimento da presente locação,
caberá a este um aviso prévio por escrito, com vinte (vinte) dias de antecedência da restituição da máquina agrícola
, de forma que, efetivado o aviso, não haverá perdas e danos.

(...)

CLAUSULA OITAVA

A falta de cumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato importará em sua rescisão de pleno direito, a critério do LOCATÁRIO,
ficando a
parte infratora
sujeita ao pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
sem prejuízo de suas responsabilidades, pelo que correrão de sua conta as despesas judiciais, correspondentes e honorários advocatícios, estes arbitrados, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.” (cf. Id. nº 261594870 - pág. 20 e 22)

Embora a redação das cláusulas contratuais realmente não seja das melhores nesse ponto, diante das regras gerais de interpretação dos negócios jurídicos, como a de que “
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
(CC, art. 112), e que os “
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
” (CC, art. 113,
caput
), a interpretação mais consentânea às particularidades do caso concreto é a de que o locatário tinha a possibilidade de resolver o contrato de forma unilateral e imotivada, contudo, desde que notificasse por escrito o locador de seu desejo/intenção, o que não aconteceu na hipótese dos autos, conforme confessado pela ré/apelada na contestação, e, embora ela afirme que a comunicação do fim do contrato tenha ocorrido por outros meios, na verdade, que teria ficado subentendido a partir do momento em que o autor soube que “
uma de suas propriedades
” seria vendida, não há qualquer prova de que a situação tenha sido posta em termos claros e precisos ao autor, o que, a toda evidência, uma vez descumprida a formalidade prevista no contrato, era ônus que competia à ré, sendo que, ao que tudo indica, havia mais de um “imóvel/propriedade” pertencente à Agropecuária/locatária, e, ainda que assim não fosse, não é prática incomum entre os produtores rurais alienar formalmente o imóvel (isto é, a titularidade dominial), mas continuar a explorar a área por meio de parceria agrícola ou arrendamento com o “novo dono”; além do mais, definitivamente não se pode emprestar à alegação autoral de que, “
após a safra de milho de 2009, a Requerida vendeu uma de suas propriedades
”, o sentido pretendido pela ré de uma confissão de ciência inequívoca quanto ao término da relação negocial, sobretudo ao se observar que, na sequência, o autor concluiu o parágrafo dizendo que ficou “
com seu maquinário a disposição da mesma
”, e, no subsequente, queixou-se de que “
a requerida não dispensou os serviços do requerente, ficando o mesmo à sua disposição
”.

Também não se pode acolher a objeção da ré de que a previsão da cláusula 8ª valeria só em seu favor, isto é, somente em caso de inadimplemento do locador, porquanto, em atenção às considerações acima alinhadas a respeito da hermenêutica contratual (CC, arts. 112, 113 e 421), considerando que a cláusula 6ª já traz uma “mistura” de disposições em relação à rescisão do contrato por parte do locador e da locatária, que a cláusula 8ª faz referência à “
parte infratora
”, e não à figura do locador como em todos os outros pontos que pretende individualizá-lo, e que a interpretação defendida pela ré de que só ela, locatária, faria jus à multa pela quebra contratual, cabendo ao autor/locador somente lamentar caso descumprisse as suas obrigações e quebrasse a sua legitima expectativa de execução do objeto contratual nos próximos anos, não coaduna com o princípio da boa-fé objetiva, nem com o uso, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio jurídico, a interpretação mais justa e jurídica para essa disposição contratual é de que a multa incidirá àquele que deu causa à rescisão do contrato, que, no caso, como visto, foi a locatária/ré/apelada.

É devida, portanto, a condenação da ré/apelada ao pagamento da multa/cláusula penal ajustada na cláusula 8ª, cujo valor exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, na medida em que, diante da inexecução do contrato, não se pode precisar, de antemão, qual foi o “
valor do contrato
”, contudo, considerando que não se trata de hipótese de inadimplemento absoluto, que, na realidade, houve regular cumprimento de 1/3 da obrigação contratual, é impositiva a redução equitativa da penalidade (CC, art. 413), afinal, conforme já definiu o eg. STJ, “
no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Em se tratando de apreciação equitativa, é evidente que “
não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o resultado final ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021), então, diante de todas as considerações acima delineadas sobre os contornos do conflito, considerando que a avença foi firmada entre pessoas em igualdades de condições negociais, admito ser razoável e proporcional que a multa seja reduzida a 2/3 do valor original.

Para finalizar, no que concerne á pretensão indenização por danos morais, como a causa de pedir diz respeito à responsabilidade contratual, e não extracontratual, aplica-se a regra geral do art. 205 CC (10 anos), de modo que não há falar em prescrição nesse particular, afinal, conforme já decidiu o STJ, “
o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
(...).
Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados
” (STJ - Segunda Seção - EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. (...). 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.” (STJ – Terceira Turma - REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020)

Todavia, consoante a ampla e consolidada orientação firmada pela jurisprudência do STJ a respeito do tema,
“
o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1496713/PE, relator Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020), ou seja, o
fato de a ré/apelada ter dado causa à rescisão contratual ou não ter se dado ao trabalho de comunicar o autor formalmente do fim do vínculo, por si só, não é causa suficiente a ensejar dano moral indenizável, assim, como não há demonstração mínima da ocorrência dos enormes prejuízos e agruras afirmadas pelo autor em razão da rescisão do contrato, não sendo comprovado que os e
feitos daí decorrentes foram extraordinários ou tão graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação comum a esse tipo de situação, chegando a atingir a dignidade do contratante, a pretensão indenizatória por danos morais merece ser rejeitada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de condenar a ré/apelada ao pagamento da multa/cláusula penal ajustada no contrato, cujo valor exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Em razão da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbências, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025